Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722597-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n.o 0016423-87.2015.8.07.0018, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.o 5017402557-2. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte executada, conforme petição de ID 235071038. A empresa executada requer, em sede de tutela de urgência, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 50174025572, sob o argumento de que a obrigação nela constante já foi integralmente satisfeita nos autos da Ação Anulatória no 0026714-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega, ainda, que a manutenção indevida da referida CDA tem causado sérios prejuízos às suas atividades comerciais, em virtude da impossibilidade de emissão de licença de publicidade para a loja situada no Jardim Botânico, diante da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND do Distrito Federal. Todavia, não foram acostados documentos que instruam e comprovem minimamente os prejuízos alegados. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a executada busca a tutela antecipada para assegurar a sua regularidade fiscal, mediante o cancelamento da CDA impugnada, viabilizando, assim, a obtenção da CND necessária para o exercício regular de suas atividades empresariais. A parte, inclusive, ofertou apólice de seguro garantia para assegurar o juízo, conforme documento de ID 234227564. Entretanto, ao analisar os autos, constato que não foram trazidos elementos probatórios que demonstrem, de forma minimamente plausível, o alegado perigo de dano ou risco concreto ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória, uma vez que não se verifica, no momento, a presença dos pressupostos exigidos no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do Distrito Federal. Intime-se.” Sustenta a agravante que a execução fiscal foi proposta com base em dívida já quitada, cujo pagamento foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da ação anulatória n.o 0026714-83.2014.8.07.0018, especialmente às fls. 599-607 (ID 227149151). Ressalta que, além do pagamento, a decisão judicial determinou expressamente o cancelamento da referida CDA. Afirma, ainda, que apresentou apólice de seguro (ID 234227564). Aponta, por fim, que a manutenção indevida da inscrição compromete a regularidade fiscal da agravante, impedindo a emissão de certidão negativa de débitos e, por consequência, a continuidade de suas atividades empresariais, inclusive perante o Poder Público. Aduz que “A manutenção ilegal da referida CDA está atrapalhando sobremaneira as atividades da Leroy Merlin, enquanto for impedida de emitir a competente CND do Distrito Federal.” Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato cancelamento da CDA no 5017402557-2. Preparo no ID 72627188. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que o pedido liminar foi indeferido na instância de origem porque não comprovado o perigo de dano. Pois bem. Sem qualquer açodamento de adiantar o exame do mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, analisando os autos de origem, especificamente no ID 227149151, p. 609, consta decisão judicial reconhecendo o pagamento integral do débito inscrito na CDA n.o 5017402557-2, bem como determinando o respectivo cancelamento da certidão, o que confere elevada plausibilidade jurídica à tese da agravante. Além disso, verifica-se a apresentação de apólice de seguro (ID 234227564), evidencia que o juízo se encontra seguro, bem como demonstra a boa-fé da parte recorrente, o que reforça a segurança da medida liminar pleiteada. No que se refere ao perigo da demora, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, tenho que regularidade fiscal é requisito essencial para o exercício da atividade empresarial da agravante, especialmente em contratações com a Administração Pública. Logo, revela-se intuitivo que a manutenção da CDA, diante dos fortes elementos indicativos de quitação/garantia, compromete a obtenção de certidões negativas, implicando prejuízo concreto e imediato à agravante. Registre-se, por fim, que se trata de providência reversível, pois, ao final, caso o agravante venha a sucumbir, é plenamente possível restabelecer a inscrição do débito em dívida ativa. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da eficácia da Certidão de Dívida Ativa n.o 5017402557-2, até ulterior deliberação deste relator ou julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator